Tribunal: TJSP
Processo: 1005452-69.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005452-69.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante CALEL
ROVERATI, é apelado FERNANDO DE JESUS DIÓRIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005452-69.2018.8.26.0510 -Voto no
2
APELAÇÃO
1005452-69.2018.8.26.0510
APELANTE
Calel Roverati
APELADO
Fernando de Jesus Diório
COMARCA
Rio Claro 2a Vara Cível
VOTO No 38.154
EMENTA

Apelação
desacompanhada
de
preparo. Pedido de gratuidade processual indeferido, com concessão de
prazo para recolhimento do preparo. Determinação não atendida.
Deserção proclamada. Recurso não conhecido.
Sentença cujo relatório se adota julgou procedente
ação de rescisão de contratual com pedido cumulado de indenização por
danos morais.
O réu apela e, pelos motivos que indica, pede seja
cassada a condenação ao pagamento da indenização por danos morais.
Recurso regularmente processado e respondido,
com preliminar de não conhecimento.
O relator negou a gratuidade processual e em face
disso assinalou prazo para o recolhimento do preparo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005452-69.2018.8.26.0510 -Voto no
3
O relator indeferiu o pedido de gratuidade pelo
apelante formulado e em face disso lhe assinalou o prazo de cinco dias para
recolher o preparo.
Segundo certidão de fls. 261, no entanto, o litigante
não procedeu ao recolhimento.
Logo, resta reputar configurada a deserção, o que
impede o conhecimento do recurso conforme anuncia o artigo 1.007 do CPC.
Nos termos do artigo 85 § 11 do CPC agrava-se a
condenação do recorrente em honorários advocatícios em metade dos valores
indicados na sentença.
Em suma, a apelação deixa de ser conhecida.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator